Tribunal: STF
Processo: ARE 1540251
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito Penal e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dever de fundamentação das decisões judiciais. Observância. Ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Ausência. Temas 339, 424, 182 e 660 da repercussão geral. Produção de provas. Ação controlada. Matéria infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Súmula 279 do STF. Agravos regimentais desprovidos.



    I. Caso em exame



    1. Agravos regimentais interpostos em face de decisão em que negou-se seguimento ao extraordinário diante dos seguintes fundamentos: i) incidência da Súmula 279 do STF e inexistência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, na esteira do entendimento firmado no Tema 339 da repercussão geral; ii) esta Corte já decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (Tema 182); iii) inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660); iv) é de índole infraconstitucional a discussão acerca do indeferimento de prova (Tema 424) e; v) a questão atinente à regularidade de ação contralada demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente, bem assim a incursão nos fatos e provas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos veiculados nos agravos regimentais são suficientes para a alteração da conclusão adotada na decisão ora agravada.



    III. Razões de decidir



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. O acórdão recorrido, no que tange à materialidade da conduta criminosa, está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses dos Recorrentes. 



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF e inviabiliza o processamento do extraordinário. 



    5. Não possui repercussão geral a alegada ofensa ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base (Tema 182), tampouco a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660).



    6. Quanto ao indeferimento de prova, que este Tribunal já firmou o entendimento de que a discussão é de índole infraconstitucional e não há, portanto, repercussão geral (Tema 424).



    7. Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, relativamente à regularidade da ação controlada, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente, bem assim a incursão nos fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à CF/88 e o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravos regimentais desprovidos.